Tribunal: TJBA
Processo: 8029735-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029735-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: HERNANI LOPES DE SA NETO Advogado(s): HERNANI LOPES DE SA NETO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao executado CARLOS ALBERTO AGUIAR GOMES por reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação do banco exequente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a extinção da ação executiva por ilegitimidade passiva ad causam. III. Razões de decidir 3. Em caso de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto legal de validade e existência da relação processual, como a ilegitimidade passiva, aquele que deu causa ao chamamento indevido dos réus à demanda deverá arcar com os honorários advocatícios dos patronos vencedores, em observância ao princípio da causalidade. 4. A base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em não havendo condenação, será o proveito econômico obtido pelo vencedor, que corresponde ao valor da dívida executada, observando-se os percentuais legais entre 10% a 20%, conforme previsão do art. 85, §2º do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a decisão e condenar o Banco do Nordeste, exequente, no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor da dívida cobrada. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o processo é extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, em observância ao princípio da causalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.